Tribunal: TJDFT
Processo: 0739151-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 243 ECA. RESOLUÇÃO No 1, DE 23/07/2024, DO TJDFT. VIOLÊNCIA PRATICADA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AÇÃO PENAL EM CURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquela Circunscrição, em relação à ação penal na qual se apura a prática do crime inserido no art. 243 do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ação penal deve tramitar perante o juízo comum ou perante o juízo especializado, considerando-se o teor da Resolução no 1/2024, do Tribunal Pleno desta Corte, e que o crime investigado foi cometido fora do contexto de violência doméstica ou familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. A simples condição de criança ou adolescente como vítima de crime não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado, sendo necessária a prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar.
5. Na hipótese, apesar de ausente o contexto de violência doméstica e familiar, foi oferecida denúncia, efetivamente recebida, tratando-se, pois, de ação penal em curso, razão pela qual o feito deve ser processado e julgado pelo juízo especializado ao qual já havia sido distribuído, qual seja, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina).
_________
Dispositivo relevante citado: art. 2o, inciso I, da Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT.